Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-48.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de medicamentos e insumos tratamento de Diabetes – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente - Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006960-48.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante WALDOMIRO
DIAS DE MATTOS, são apelados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
BOTUCATU/SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006960-48.2019.8.26.0079 -Voto no 29.943-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006960-48.2019.8.26.0079.
Comarca de BOTUCATU 1a Vara Cível Juiz Marcus Vinicius Bachiega.
Apelante:
WALDOMIRO DIAS DE MATTOS.
Apelado:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU.
VOTO No 29.943.2
MANDADO DE SEGURANÇA SAÚDE PÚBLICA Forneci-
mento de medicamentos e insumos tratamento de Diabetes Di-
reito à saúde; dever do Estado, direito do povo Art. 196 da
Constituição da República, norma programática que não constitui
promessa constitucional inconsequente - Sentença de improcedên-
cia reformada Recurso de apelação provido.
Relatório
Mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde de
Botucatu, objetivando o fornecimento de medicamentos e insumos para trata-
mento de Diabetes.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a ordem. 1
Recorre o impetrante, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso. 3
Fundamentação
O impetrante é idoso e diabético; necessita fazer uso de diver-
sos medicamentos para controle da doença, não tem condições financeiras para
custeá-los.
A r. sentença denegou a segurança por entender que o impe-
1 Sentença, fls. 439/441.
2 Recurso de apelação, fls. 449/468; contrarrazões, fls. 472/478.
3 Parecer, fls. 490/494.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006960-48.2019.8.26.0079 -Voto no 29.943-JV
3
trante não realizou pedido administrativo, o que era necessário, haja vista que são
medicamentos não padronizados; não houve demonstração nem esclarecimentos
suficientes de que os medicamentos fornecidos pela rede pública não são ade-
quados ao tratamento.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz, o recurso merece pro-
vimento.
O fundamento de que se fazia necessário pedido administrativo
pode ser superado; além do documento juntado pelo impetrante (fl. 20), se o ele
tivesse obtido os medicamentos e os insumos pleiteados decerto não teria ingres-
sado com a demanda, até porque como se trata de fármacos não padronizados,
mais um motivo para a negativa da Administração em fornecê-los.
Não se ignora o acórdão proferido no julgamento do REsp
1.657.156/RJ, referente ao Tema no 106, no qual foi firmada a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS e-
xige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que as-
siste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Mesmo quando se trate de fármacos não previstos em listas
padronizadas do SUS, o poder público está obrigado ao fornecimento.
No presente caso estão presentes os requisitos, há relatório
médico comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia do
tratamento realizado com outros fármacos; o medicamento possui registro na An-
visa, conforme informado pela própria médica do impetrante.4
4 Fls. 24/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006960-48.2019.8.26.0079 -Voto no 29.943-JV
4
A incapacidade financeira de assumir os custos dos medica-
mentos e insumos também foi demonstrada; o impetrante é aposentado e aufere
rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.000,00, 5 preenche os requisitos
para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS.
Está claro que tal exigência visa garantir sua sobrevivência e
tratamento; o fornecimento de tratamento médico a necessitado preserva a digni-
dade da pessoa humana.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da Consti-
tuição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao direito
de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e ir-
reparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da o-
brigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da se-
paração dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se
o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição como
meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida
ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que
tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
5 Fl. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006960-48.2019.8.26.0079 -Voto no 29.943-JV
5
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas soci-
ais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art.
219, par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a pro -
moção, preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a
gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas,
sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde,
respeitadas
as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que re-
gulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “execução
de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I,
letra d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica
preservada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as cláu -
sulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas” (art.
43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo,
mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as
normas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não pode
ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão orça-
mentária para sua execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006960-48.2019.8.26.0079 -Voto no 29.943-JV
6
É pacífico que, para obtenção de medicamentos e insumos, a
parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos,
que são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do
Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três
entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação do recorrente de por-
tador de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido, pois
a omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do
natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso e concedo a segu-
rança para determinar ao Município de Botucatu o fornecimento dos medicamen-
tos e insumos como descrito na inicial e indicado no receituário; pela sucumbênci-
a, condena-se o Município no reembolso das custas e despesas processuais; sem
honorários (Lei 12.016/09, art. 25). É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR